Tribunal: CARF
Processo: 10680.901840/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901840/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.298 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF no 177

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações a
ele vinculadas, até o limite ora reconhecido. Inteligência da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901840/2013-66
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.298 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901840/2013-66

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Resolução no 1101-000.134 (fls.
249/253). Ao final, farei as complementações necessárias.
Cuida-se, na origem, de Declaração de Compensação (DCOMP n.
34369.44209.040711.1.3.035301) por meio da qual a ora Recorrente pleiteia alegado
crédito oriundo de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 – exercício 2008
–, no valor histórico de R$ 12.403.875,45 – que, atualizado até a data da DCOMP,
perfazia o montante de R$ 17.005.713,24 –, objetivando a compensação com débito de
contribuição para o PIS e de COFINS de maio/2011 no valor de R$ 17.005.713,24 (fl.
111).
A douta DRF Belo Horizonte confirmou os valores (i) de retenções na fonte
(R$1.589.459,21) e (ii) de pagamentos realizados no exercício (R$171.419.808,07),
glosando, tão somente, (iii) valores relativos compensações declaradas
(R$440.732,66) cujo alegado crédito teria se originado em pagamentos a
maior de estimativas, conforme tabela existente no Despacho Decisório n.
048867948 (fl. 109):

Os valores não reconhecidos pela d. DRF encontram-se em discussão em Processos
Administrativos que estão em julgamento neste c. CARF, conforme sintetizado no
quadro abaixo:

Por assim ser, a d. DRF Belo Horizonte entendeu que “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP,
razão pela qual HOMOLOGO[U] PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado” (fl. 109) e apontou como valor consolidado (para
pagamento até 30/04/2013) os montantes de R$583.022,49 (principal), R$116.604,49
(multa) e R$95.848,89 (juros).
Apresentada tempestiva manifestação de inconformidade (fls. 02/19), a d. 5a Turma da
DRJ/POA julgou improcedente o pleito, nos termos do acórdão n. 1045.882 que restou
assim ementado (fls. 160/163), litteris:

Por assim ser, a d. DRF Belo Horizonte entendeu que “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP,
razão pela qual HOMOLOGO[U] PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado” (fl. 109) e apontou como valor consolidado (para
pagamento até 30/04/2013) os montantes de R$583.022,49 (principal), R$116.604,49
(multa) e R$95.848,89 (juros).
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.298 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901840/2013-66

Apresentada tempestiva manifestação de inconformidade (fls. 02/19), a d. 5a Turma da
DRJ/POA julgou improcedente o pleito, nos termos do acórdão n. 1045.882 que restou
assim ementado (fls. 160/163), litteris:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO- CSLL
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido” Na ocasião, a douta instância a qua fundamentou a decisão de
improcedência sob o fundamento de que estão “ausentes os pressupostos de
liquidez e certeza” (fl. 162), na medida em que “as manifestações de
inconformidade referentes às estimativas objeto de compensações não
homologadas foram julgadas improcedentes e, atualmente, estão aguardando
julgamento de recurso.
A contribuinte foi intimada do r. decisum a quo no dia 10/10/2013 (AR de f. 167) e
contra referido acórdão apresentou, em 11/11/2013, Recurso Voluntário (fls. 168/189)
defendendo e requerendo, em síntese, que:
(i) “Considerando-se que o presente feito tem como base o mesmo crédito
discutido nos autos dos processos 10680.935081/200959 (PER/DCOMP
36818.22530.190907.1.7.040089)
e
10680.935084/200992
(PER/DCOMP
14752.25141.250907.1.3.043558),bem como o fato de que a homologação da
compensação depende do provimento dos recursos voluntários a serem julgados
nos referidos processos, requer o apensamento destes àqueles, bem como a
suspensão do julgamento do presente feito até solução definitiva dos
mencionados processos” (fl. 176);
(ii) “Não há restrição à compensação de estimativas” (fl. 179), sendo certo
que, “para que se configure o direito do contribuinte à compensação, é
necessário e suficiente que o respectivo valor, em se tratando de apuração de
lucro real por estimativa, se caracterize como recolhimento indevido ou a maior,
nos termos da legislação vigente” (fl. 181).
Por essas razões, (i) pede preliminarmente o apensamento e/ou suspensão do julgamento
do presente feito até o julgamento final nos processos administrativos ns.
10680.935081/2009-59
(PER/DCOMP
36818.22530.190907.1.7.040089)
e
10680.935084/200992(PER/DCOMP 14752.25141.250907.1.3.043558);
(ii) caso assim não se entenda, pede o provimento integral do Voluntário a fim de
reconhecer o crédito analisado nestes autos, homologando-se totalmente as
compensações informadas.

Em 27 de agosto de 2014, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção
determinou, por meio da Resolução no 1101-0000.134, que o sobrestamento do julgamento do
presente processo até que fosse encerrado o contencioso administrativo no âmbito dos processos
administrativos no 10680.935081/2009-59 e 10680.935084/2009-92.

Em 27 de novembro de 2014, foi determinado o retorno do processo ao CARF
tendo em vista o encerramento do contencioso administrativo dos processos no
10680.935081/2009-59 e 10680.935084/2009-92. Confira-se:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.298 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901840/2013-66

É o relatório.

Voto
Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Nos termos do relatório acima, a questão em debate cinge-se ao montante de
R$440.732,66 (valor histórico) relativo a crédito de saldo negativo que teria origem em
pagamento de estimativas compensadas, parcela essa que estava sendo analisada nos autos dos
Processos
Administrativos
ns.
10680.935081/200959

PER/DCOMP
36818.22530.190907.1.7.040089)
e
10680.935084/200992
(PER/DCOMP
14752.25141.250907.1.3.043558).
Ambos os processos administrativos foram julgados no dia 13/03/2014 na 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste Col. CARF (Acórdãos n.
1102001.047 e n. 1102001.049), ocasião em que se decidiu que, “no mérito, a evolução da
jurisprudência se firmou de modo favorável à tese da defesa, entendendo ser possível a
restituição de estimativas pagas a maior, deixando vinculada à apuração do final do ano apenas
a estimativa recolhida de acordo com a legislação de regência”, razão por que “reconhece[u]se
o direito à compensação de créditos de estimativas recolhidas indevidamente ou a maior”.

Todavia, nos mencionados julgamento a turma ressaltou que “não houve a
apuração efetiva do direito creditório pelo cotejo das afirmações do contribuinte com sua
contabilidade, pois a autoridade fiscal negou o direito preliminarmente, pela simples
impossibilidade de utilização de estimativa como crédito”, determinando-se, por isso, que o
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.298 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901840/2013-66

processo retornasse à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação.”
Diante dessa peculiaridade, em 27 de agosto de 2014, a 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção determinou, por meio da Resolução no 1101-0000.134, o sobrestamento do
julgamento do presente processo até que fosse encerrado o contencioso administrativo no âmbito
dos processos administrativos no 10680.935081/2009-59 e 10680.935084/2009-92.
Em 27 de novembro de 2014, foi determinado o retorno do processo ao CARF
tendo em vista o encerramento do contencioso administrativo dos processos no
10680.935081/2009-59 e 10680.935084/2009-92. Confira-se:

Todavia, independente do resultado dos referidos processos, o CARF pacificou o
entendimento sobre a possibilidade de estimativas quitadas mediante compensação não
homologada ou pendente de homologação comporem o saldo negativo de períodos futuros. Isso
porque, se vedada a inclusão desses valores no cômputo do saldo negativo haveria cobrança de
débito em duplicidade. Isso porque a compensação das estimativas é uma confissão de dívida.
Portanto, se não for homologada ou for homologada apenas parcialmente a compensação, o
contribuinte é intimado a realizar o pagamento dos valores confessados.
O mencionado entendimento encontra-se expresso na súmula no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Esse também é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica
pela ementa do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, o qual
recebeu a seguinte ementa:

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.298 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901840/2013-66

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário tendo em vista que as
estimativas compensadas objeto da glosa podem compor o saldo negativo, nos termos da súmula
no 177 do CARF.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.298 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901840/2013-66

Fl. 288
DF CARF MF
Original